Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. No cumprimento de sentença, a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, independe de requerimento e resulta do fato objetivo da omissão do executado quanto ao pagamento no prazo legal.
II. Se o réu revel na fase de conhecimento não realiza o pagamento no prazo legal, a despeito de intimado por edital para o cumprimento de sentença na forma estabelecida no artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o débito deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios, independentemente da sua representação pela Defensoria Pública.
III. A obrigação de pagamento só se considera adimplida, para efeito da extinção da execução ou do cumprimento de sentença, quando alcança a dívida em sua totalidade, consoante o disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. À falta de intimação do exequente sobre a penhora realizada e havendo indicativo de que o débito não foi saldado na sua integralidade, não se emoldura o fato jurídico (satisfação integral da obrigação) que legitima o encerramento do ciclo executivo.
IV. Recurso conhecido e provido.